Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA OLIVEIRA MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702717-84.2019.8.07.0008, não admitiu a existência do excesso alegado. A devedora (ora agravante), em síntese, sustentou perante o juízo singular a inexigibilidade de obrigações condominiais anteriores à Lei no 13.465/17, conforme decidido pelo STF no RE 695911 (Tema 492) e pugnou para que o valor da dívida seja reduzido de R$ 23.059,99 para R$ 9.329,38. Por decisão, aquele juízo rejeitou liminarmente a alegação: “A pretensão da parte devedora foi assimilada na sentença proferida por este juízo e traduz o mesmo entendimento deste Magistrado. No entanto, a referida sentença foi hostilizada por recurso de apelação e o E. TJDFT, ao analisar a matéria, entendeu que os débitos pretéritos e anteriores à vigência da Lei no 13.465/17 são igualmente exigíveis. Descabe a este juízo analisar a justiça daquela decisão, especialmente porque o acolhimento da impugnação, na extensão postulada, representaria indesejada violação da coisa julgada e afronta à autoridade da decisão proferida em segunda instância. Assim, em razão da alegação de excesso de execução caracterizado pelo acréscimo de débitos anteriores à vigência da Lei no 13.465/17 ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Inconformada, a devedora interpôs o presente recurso, sob os mesmos fundamentos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, discorrendo acerca da decisão proferida no RE 695911, e que no âmbito deste Tribunal há precedentes no mesmo sentido da orientação constitucional, a exigir a manutenção de identidade entre seus próprios julgados. A agravante não formulou pedido de efeito suspensivo, sendo então oportunizada a manifestação do agravado (ID 28315364). Em contrarrazões (ID 29074469), o agravado aduz que os fundamentos expostos pela agravante se destinam a rediscutir o que foi decidido no acórdão 1.281.016, já transitado em julgado. Destaca que este Tribunal tem entendimento dominante no sentido de não aplicação do Tema 492/STF aos casos que envolvem condomínios no Distrito Federal. Ressalta que a agravante anuiu expressamente com as cobranças condominiais, como consta da Cessão de Direitos e Obrigações por ela subscrita. Pugna pelo desprovimento do recurso. Ao receber os autos proferi o despacho de ID 29362155. Foi constatado erro procedimental no processamento do recurso especial interposto pela ora agravante, pois o douto Presidente não exerceu o juízo de admissibilidade e, tendo sido certificado o trânsito em julgado do acórdão, os autos retornaram ao juízo singular para cumprimento da sentença. Facultada a manifestação das partes, a agravante pugnou pela desconstituição da penhora realizada pelo juízo singular e que se determinasse a extinção do cumprimento de sentença ante a ausência de título executivo (ID 29715626). A seu turno, o agravado pondera que não deu causa ao erro procedimental e não deve sofrer qualquer consequência decorrente de eventual sucumbência. Ressalta que o recurso especial não possui efeito suspensivo e nem impede a eficácia da decisão, de modo que, por economia processual, o cumprimento da sentença deve ser recebido como cumprimento provisório e o feito ter seu processamento admitido (ID 29757905). Apesar de não comunicado, compulsando os autos da ação originária, o juízo determinou que se aguardasse o julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme explicitado no despacho de ID 29362155, os atos processuais praticados a partir da certidão de ID 85989946 (vide autos no 0702717-84.2019.8.07.0008) se encontram eivados de nulidade. Conquanto o recurso especial não possua efeito suspensivo; o credor efetivamente não tenha dado causa ao erro procedimental; o princípio da economia processual deva ser prestigiado; e a agravante não tenha pugnado pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a nulidade existente impede que se delibere pelo prosseguimento do feito sob os moldes do cumprimento provisório de sentença. É que não se mostra viável o aproveitamento dos atos processuais posteriores à certidão de ID 85989946 (vide autos no 0702717-84.2019.8.07.0008), pois a hipótese de cumprimento provisório da sentença deve ser formulada perante o perante o juízo singular, o processamento deste pedido obedece a pressupostos diversos do cumprimento definitivo de sentença, e o recurso especial exige o exercício do juízo de admissibilidade pelo douto Presidente deste Tribunal nos autos em que se encontram. Assim, declaro nulos os atos processuais praticados a partir da certidão de ID 85989946 (vide autos no 0702717-84.2019.8.07.0008), que versa sobre certificação equivocada de trânsito em julgado, efetivada pela Secretaria da 7a Turma Cível, e determino ao juízo singular que devolva os autos à análise do douto Presidente deste Tribunal para viabilizar o exercício do juízo de admissibilidade do recurso especial pendente. Liberem-se eventuais constrições. Comunique-se ao juízo de origem. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora